Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – FRAUDE BANCÁRIA – “GOLPE DO MOTOBOY” – COMPRAS E SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que condenou o BRB-BANCO DE BRASÍLIA a restituição dos valores indevidamente debitados na conta bancária e no cartão de crédito da autora, vítima de fraude bancária, consistente no “golpe do motoboy”. O recorrente alega culpa exclusiva da vítima, requerendo, ao final, a reforma da sentença.
II- A situação tratada nos autos informa golpe comumente conhecido como “golpe do motoboy”, nos quais estelionatários, munidos de dados pessoais de clientes de instituições financeiras, ligam para telefone residencial das vítimas, geralmente idosas, passando-se por funcionários do banco, e a pretexto de informa-los quanto a suposta compra fraudulenta, orientam-nos a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, pelo mesmo aparelho no qual receberam a ligação, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita os dados pessoais, inclusive sua senha bancária. É orientado pela falsa atendente a fazer declaração de próprio punho e entregar os cartões para análise, para um motoboy enviado ao seu endereço. Após entrega dos cartões, é surpreendida com uma série de compras e saques indevidos em sua conta bancária.
III- O tema em questão, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de jurisprudência n. o 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28, com a seguinte tese: “As instituição financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
IV- Embora a instituição financeira tenha alegado que jamais solicita aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, e que não incorreu na falha na prestação de serviços ou agiu em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não forneceu a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço realizado pelos golpistas, incutindo no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
V- Conforme se verifica dos autos, foram efetuados saques, compras que destoam do comumente realizado pelo autor, e a instituição poderia ter identificado a utilização incomum e identificado o bloqueio dos cartões ou saques. De toda forma, o recorrente não trouxe nenhum documento que demonstrem que adotou procedimentos de segurança que pudessem evitar os prejuízos experimentados pelo correntista.
VI- A instituição, portanto, deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao recorrido, na forma do artigo 14 do CDC.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos.
VIII- O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
IX- A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.